Tribunal: TJMT
Processo: 1022280-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022280-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nulidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOEL CARLOS RAIMUNDO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.548.545/0001-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Noel Carlos Raimundo e Cia Ltda – Me
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Sorriso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade
.”.

Assevera que “
à época do fato gerador não foi regulamente notificado para acompanhar os plenos termos do processo administrativo, restou-se de forma incontroversa que houve cerceamento da sua defesa, eivando de nulidade a execução fiscal originária de processo administrativo do qual não participou, razão pela qual deve ser extinto o processo de execução
.”.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a nulidade da citação editalícia, bem como condenando o agravado no pagamento de honorários advocatícios
.”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 114414464).

Contrarrazões (Id. 114494976).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] A citação por edital da empresa executada, na forma do inciso IV, do art. 8o da Lei no 6.830/80, somente se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal da devedora, conforme revela a correspondência com aviso de recebimento (ar) id. 23717368 e a certidão do Oficial de Justiça id. 37149332, ou seja, a citação da empresa devedora por edital revelou-se em total obediência à Súmula 414 do STJ.

[...]

Logo, não há que se falar em nulidade de citação.

Ante o exposto, rejeito a presente exceção de executividade (id. 52950484).

Sem custas e honorários. [...]
(Id. 112637457 – fls. 7/8).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 29.764,17: vinte e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa no 1171/2018, Id. 112637457 – fls. 52), em que a inicial foi protocolada em 6 de novembro de 2018 (Id. 112637457 – fls. 54) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 8 de novembro do mesmo ano (Id. 112637457 – fls. 49/50).

Na data de 9 de setembro de 2019, foi juntada aos autos a carta de citação pelo correio devolvida em razão da tentativa infrutífera de citação da empresa agravante (Id. 112637457 – fls. 45).

Em 19 de agosto de 2020, ocorreu a segunda tentativa de citação da empresa agravante, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifico que, em cumprimento ao r. Mandado de Citação de ordem do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível desta Comarca de Sorriso/MT, extraídos dos autos da Execução – Proc. No 1006455-31.8.11.0040, em que tem como Parte Credora Município de Sorriso e Parte Devedora Noel Carlos Raimundo e Cia Ltda – Me, de posse do mandado, dirigi-me ao endereço indicado no mandado, ali estando, na data 18/08/2020 às 10:24h, após as formalidades legais,
não foi possível proceder a citação da parte devedora acima qualificada, uma vez que não foi localizado junto ao endereço indicado
. Ali estando, no endereço indicado Rua das hortênsias, n°1443, Bairro Alphaville, encontrei o imóvel situado no endereço em ruinas, assim sendo colhi informação com vizinhos próximos, sendo informado que desconhecem a empresa executa, assim como não souberam dar qualquer outra informação. [...]. (Id. 112637457 – fls. 36). [sem negrito no original]

De resultado, em petição datada de 20 de outubro de 2020, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 112637457 – fls. 34).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Sorriso em 8 de fevereiro de 2021 (Id. 112637457 – fls. 30).

Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 112637457 – fls. 52), está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal,
a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.

2. ‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’ (Súmula 414/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 725238/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp 1.103.050/BA (Tema 102),
firmou-se o entendimento consolidado na Súmula n. 414 desta Corte segundo o qual ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1387844/ES, Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022